Tribunal: TJMT
Processo: 0001938-11.2018.8.11.0101
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001938-11.2018.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ DE ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 276.458.609-44 (APELANTE), GUSTAVO DIAS CINTRA MAC CRACKEN - CPF: 371.902.408-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (REPRESENTANTE), LUIZ DE ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 276.458.609-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014

– RECURSO NÃO PROVIDO.

É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001938-11.2018.8.11.0101

APELANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
MUNICÍPIO DE UNIÃO DO SUL

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela de Urgência proposta por Luiz de Assis de Oliveira, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Município de União Do Sul e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR os Requeridos a fornecer 15(quinze) unidades do medicamento Bota de Unna Pharmassan, confirmando-se a liminar/tutela antecipada (ID. 64905320-páginas 26-28).

Sem condenação em custas e honorários.

(...) (id. nº 124057570)

É relatado na inicial que o demandante, pessoa idosa,
apresenta Varizes na perna esquerda, CID 183
, necessitando
realizar um tratamento com Botas de Una Pharmassan, segundo recomendação médica, para aliviar os sintomas.

Prossegue narrando que necessita de
15 (quinze) unidades da Bota de Uma Pharmassan, tendo em vista a frequência de trocas prescrita pelo médico responsável
, e que, solicitada a disponibilização à Secretaria Municipal de Saúde, foi-lhe
informado que somente por via judicial seria possível o fornecimento,
motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Após, parecer técnico de elaboração do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, descrevendo o material vindicado, foi deferida a antecipação da tutela, pelo juízo singular, na decisão disponível no id. nº 124057569 – pág. 26/28.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso invoca, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, e defende, no mérito, que o pleito afronta os princípios orçamentários, da reserva do possível e da isonomia, consoante id
. nº 124057569 – pág. 46.

Foi certificado o decurso do prazo para apresentar contestação pela municipalidade, no id. nº 124057569.

Impugnação à contestação apresentada sob o id. nº 124057569 – pág. 48.

Ato contínuo, sobreveio prolação de sentença confirmando os efeitos da decisão antecipatório, com isenção de condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em face da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação Cível (id. nº 124057572), pugnando, exclusivamente, pela condenação dos Entes Públicos demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Sustenta que, após a alteração realizada na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional nº 80/14, tornou-se possível o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, assegurando também por meio da Lei Complementar Federal nº 80/94, no art. 4º; Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nº 146/03, no §2º, do art. 33; e Lei Complementar Estadual nº 146/2009, no art. 179.

Por fim, sustenta a superação do entendimento sumulado pelo STJ no enunciado de nº 421, porquanto fundamentado em precedentes sufragados por compreensão anterior à Emenda Constitucional nº 45/2004, que conferiu autonomia financeira-orçamentária à Defensoria Pública, de modo que devido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pelos Apelados.

Nas contrarrazões apresentadas sob o id. nº 124057575e 134039736, o Estado Apelado requer que seja negado provimento ao recurso da Apelante.

Certidão de tempestividade do apelo presente no id. nº 124057573, assim como da dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, no id. nº 124318672.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. nº 130564662), manifestou-se
pelo
não provimento
do recurso interposto
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de agosto de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela de Urgência proposta por Luiz de Assis de Oliveira, por intermédio da Defensoria Pública, em desfavor do Município de União Do Sul e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR os Requeridos a fornecer 15(quinze) unidades do medicamento Bota de Unna Pharmassan, confirmando-se a liminar/tutela antecipada (ID. 64905320-páginas 26-28).

Sem condenação em custas e honorários.

(...) (id. nº 124057570)

Em face da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação Cível (id. nº 124057572), pugnando, exclusivamente, pela condenação dos Entes Públicos demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Sustenta que, após a alteração realizada na Constituição Federal de 1988 pela Emenda Constitucional nº 80/14, tornou-se possível o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, assegurando também por meio da Lei Complementar Federal nº 80/94, no art. 4º; Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nº 146/03, no §2º, do art. 33; e Lei Complementar Estadual nº 146/2009, no art. 179.

Por fim, sustenta a superação do entendimento sumulado pelo STJ no enunciado de nº 421, porquanto fundamentado em precedentes sufragados por compreensão anterior à Emenda Constitucional nº 45/2004, que conferiu autonomia financeira-orçamentária à Defensoria Pública, de modo que devido o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pelos Apelados.

Quanto a questão dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, por configurar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, sem notícias do seu cancelamento,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.
[Destaquei].

Ademais, com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e §4º da Constituição Federal, vejamos:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

(...)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27-4-2010, DJe 19-5-2010).

Constata-se, portanto, que a Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

Feitas essas ponderações, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal, corroborando o entendimento de
que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC nº 80/2014
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável. Recursos não providos. Sentença retificada em parte.

(TJMT, N.U 0006713-75.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10-3-2020, publicado no DJE 20-3-2020) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014
.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0019102-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10-3-2020, publicado no DJE 16-3-2020) [Destaquei]

Sendo assim, entendo que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Por fim, cumpre destacar que,
não se desconhece a tramitação do Recurso Extraordinário nº 1.140.005 (Tema 1.002) perante o C. Supremo Tribunal Federal, no qual o Plenário Virtual da Corte reconheceu a existência de repercussão geral da matéria que será submetida à análise e deliberação, acerca da proibição ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada; se há violação em sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Contudo, não há declaração de suspensão das ações em curso, razão pela qual, enquanto se aguarda a decisão a ser proferida no RE 1.140.005/RJ, em sede de Repercussão Geral (Tema 1.002) do STF, aplica
-se a Súmula nº 421 do STJ, em plena vigência, devendo ser negada a fixação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022